Tribunal: TJDFT
Processo: 0703785-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0703785-88.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: D'LINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO D’LINEA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA impetrou mandado de segurança preventivo contra ato reputado ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, e o pedido de mérito formulado é para que seja “declarado o direito da Impetrante e seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário correspondente ao DIFAL exigido pelo Distrito Federal, na forma do artigo 151, inciso IV do Código Tributário Nacional, em relação às operações que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS, realizadas no curso do ano calendário de 2022”. O art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/09, prevê que “considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”. De outro turno, o art. 31 da LODF dispõe: “Art. 31. À administração tributária incumbe as funções de lançamento, fiscalização e arrecadação dos tributos de competência do Distrito Federal e o julgamento administrativo dos processos fiscais, os quais serão exercidos, privativamente, por integrantes da carreira de auditoria tributária. Parágrafo único. O julgamento de processos fiscais em segunda instância será de competência de órgão colegiado, integrado por servidores da carreira de auditoria tributária e representantes dos contribuintes. § 1o O julgamento de processos fiscais em segunda instância será de competência de órgão colegiado, integrado por servidores da carreira de auditoria tributária e representantes dos contribuintes. § 2o Excetuam-se da competência privativa referida no caput o lançamento, a fiscalização e a arrecadação das taxas que tenham como fato gerador o exercício do poder de polícia, bem como o julgamento de processos administrativos decorrentes dessas funções, na forma da Lei. § 3o A administração tributária, atividade essencial ao funcionamento do Distrito Federal, exercida por servidores da carreira auditoria tributária, tem recursos prioritários para a realização de suas atividades e atua de forma integrada com as administrações tributárias da União, estados e municípios, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou de convênio. Art. 32. Lei específica disciplinará a organização e funcionamento da administração tributária, bem como tratará da organização e estruturação da carreira específica de auditoria tributária.” Diante da previsão legal acima destacada, extrai-se que não cabe à autoridade apontada como coatora neste mandado de segurança a eventual correção do ato reputado ilegal, uma vez que não é de sua competência o lançamento, fiscalização e arrecadação de tributos, mas aos integrantes da carreira da auditoria tributária do DF. Portanto, é manifesta a ilegitimidade passiva ad causam na espécie. Sobre o tema, já decidiu este e. Tribunal: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DIFAL/ICMS. AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. AGENTE POLÍTICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. Conforme estabelece o art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, em sede de mandado de segurança, deve figurar como coatora a autoridade que deu causa à lesão jurídica ou que detenha atribuição para adotar as providências para desfazer o ato reputado ilegal ou abusivo. Assim, a autoridade coatora é aquela que efetivamente cumpre a ordem judicial e não aquela que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo. 2. Tratando-se de mandado de segurança em que se discute a exigência do recolhimento do Diferencial de Alíquota de ICMS - DIFAL/ICMS, carece de ilegitimidade passiva o Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal. Precedentes STJ e TJDFT. [...] 5. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Mandado de segurança extinto sem julgamento de mérito.” (0708411-87.2021.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1364465, Órgão Julgador: 1a Câmara Cível, Relator: SIMONE LUCINDO, Publicado no DJE : 26/08/2021) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES . INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE PELA EFETIVAÇÃO DA EXAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO [...] 2 - Nos termos do § 3o do artigo 6o da Lei no 12.016/2009, considerar-se-á como ?autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática?. 3 - Nos termos do artigo 31 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a atribuição legal de administração tributária, no Distrito Federal, é exercida de forma privativa pelos integrantes da carreira tributária, a quem será incumbido lançamento, fiscalização e arrecadação dos tributos de competência do Distrito Federal, o que, a toda evidência, também abarca a cobrança do Diferencial de Alíquota - DIFAL do ICMS. Assim, como não tem o Secretário de Estado de Fazenda atribuição legal para efetivar qualquer ato concreto de tributação das operações interestaduais praticadas pela Impetrante ou, ainda, para efetivar qualquer registro das diferenças de ICMS apuradas como débito fiscal, não se deve falar em sua legitimidade para figurar em polo passivo de impetração, ainda que esta tenha sido manejada na forma preventiva. 4 - Em não havendo legitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda, não compete à Primeira Câmara Cível o processamento e julgamento do Mandado de Segurança, nos termos do artigo 21, II, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Maioria. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam acolhida. Maioria. Feito extinto sem resolução de mérito. Segurança denegada. Maioria.” (0704443-54.2018.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1163804, Órgão Julgador: 1a Câmara Cível, Relator Designado: ANGELO PASSARELI, Publicado no DJE : 30/04/2019) De outro turno, evidenciada a ilegitimidade passiva, inviável a determinação de emenda, para correção do vício, uma vez que tal medida ocasionará a modificação da competência para julgamento do mandado de segurança, observadas as normas regimentais deste e. TJDFT. Assim, impõe-se o indeferimento da inicial e extinção do processo. Nesse sentido, orienta a jurisprudência do e. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA APLICADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. MANUTENÇÃO PELO CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO. AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO HIERÁRQUICO. NÃO APLICAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACÍFICO. 1. Nos termos de pacífica orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, se houver equívoco na indicação da autoridade coatora, não é adequado oportunizar a emenda à inicial do mandado de segurança, caso a correção implique na alteração da competência do órgão jurisdicional, devendo ser extinto o processo sem resolução do mérito. [...]” 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1745229/SP, 1a Turma, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 02/06/2021) “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE IMPETRADA. INDICAÇÃO. EQUÍVOCO. EMENDA À INICIAL. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. Consoante o entendimento do STJ, admite-se a emenda da petição inicial de mandado de segurança, para fins de correção da autoridade coatora, quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta permanecer competente para o conhecimento do writ. Precedentes. [...] 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1790854 / PR, 1a Turma, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/05/2021) Isso posto, indefiro a petição inicial e denego a segurança, nos termos dos arts. 330, inc. II, e 485, inc. I, ambos do CPC c/c art. 6o, § 5o e 10 da Lei 12.016/09. Intime-se. Decorrido o prazo, arquive-se. Brasília - DF, 9 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora